Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI 6.194/74. DEBILIDADE PERMANENTE EM MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR. SOMA DOS PERCENTUAIS, DE FORMA QUE NÃO EXCEDA O VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SUCUMÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo pericial indica a ocorrência de uma lesão em membro superior e uma lesão em membro inferior, que culminou na debilidade permanente, com enquadramento em 75%, o que caracteriza o grau intenso, nos termos do art. 3o, §1o, inciso II, da Lei n. 6.194/74. A redução proporcional da indenização securitária com base no grau de invalidez somente é aplicável às situações de invalidez permanente parcial incompleta, conforme dispõe o art. 3o, § 1o, inciso II, da Lei n. 6.194/74
2. A Súmula 426 do STJ preceitua que os juros de mora decorrentes da indenização do seguro DPVAT incidem a partir da citação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.